Tribunal: TJBA
Processo: 0384596-06.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0384596-06.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: NEVITON XAVIER DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIELA CORREIA TORRES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
INSURGÊNCIA DO INSS. DISCUSSÃO RESTRITA À FIXAÇÃO DA DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM QUALQUER MODALIDADE DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO IRRESTRITA DO ART. 86, §1º E §2º, DA LEI Nº 8.213/1991. VEDAÇÃO LEGAL. ADEQUAÇÃO DO TERMO FINAL DO BENEFÍCIO QUE SE IMPÕE, QUE SE DARÁ COM A SUPERVENIÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE APOSENTADORIA, OU ÓBITO DO BENEFICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, (id.

54631637), contra sentença proferida nos autos da ação acidentária movida por
NEVITON XAVIER DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo o benefício de
auxílio-acidente
a partir de 28/08/2012, com cessação apenas na data de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há apenas uma questão em discussão: verificar se a
Data de Cessação do Benefício (DCB)
, deve cessar
na véspera de qualquer tipo de aposentadoria
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, o auxílio-acidente é devido como indenização quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo
devido até a véspera de qualquer aposentadoria ou até o óbito do segurado
, vedada a cumulação de ambos os benefícios.

4. Assim, embora correta a concessão do auxílio-acidente, a sentença merece parcial reforma para
adequar o termo final
do benefício, afastando a restrição à aposentadoria por tempo de contribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do INSS provido.

Tese de julgamento
: “O benefício de auxílio-acidente é devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até o óbito do segurado, vedada a cumulação, nos termos do art. 86, §§1º e 2º, da Lei nº 8.213/1991.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8006787-32.2016.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, j. 07/05/2025; TJ-BA, APL nº 0063288-94.2006.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 09/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível n.º 0384596-06.2012.8.05.0001, originado da Vara de Acidentes de Trabalho de Salvador, na qual é Apelante o
INSS,
e, Apelado
NEVITON XAVIER DOS SANTOS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO APELO DO INSS
,

na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04